Tribunal: TJBA
Processo: 0503128-37.2018.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0503128-37.2018.8.05.0256 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS Advogado(s): IVAN GUILHERME DA ROCHA JUNIOR APELADO: FABIANA SANTOS CANDIDO Advogado(s): EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRETERIÇÃO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. ASTREINTES. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. Sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, determinando a posse de candidata aprovada em 5º lugar no Concurso Público nº 003/2015-OP para o cargo de operária, dentro das 40 vagas imediatas previstas no edital. A sentença fixou prazo de 5 dias para cumprimento, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00. O aditamento impugna sentença proferida no cumprimento provisório, que consolidou astreintes no valor de R$ 34.000,00. O candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previstas no edital possui direito subjetivo à nomeação, conforme tese firmada pelo STF no Tema 161 de Repercussão Geral (RE 598.099/MS). A contratação temporária de 90 operários durante o prazo de validade do certame que previu 40 vagas imediatas evidencia necessidade permanente do serviço e configura preterição dos candidatos aprovados.- O STF, no Tema 1.002 de Repercussão Geral, fixou que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público. A LC Federal nº 132/2009 suspendeu a eficácia do art. 6º, II, da LC Estadual nº 26/2006, nos termos do art. 24, § 4º, da Constituição Federal. A impugnação ao cumprimento de sentença foi corretamente reconhecida como intempestiva, inexistindo cerceamento de defesa. A tutela específica das obrigações de fazer (art. 497 do CPC) independe dos requisitos próprios da tutela de urgência antecipada, sendo regular a fixação de prazo e multa para cumprimento. A sentença do cumprimento provisório determinou expedição de precatório apenas após trânsito em julgado, em conformidade com o art. 100 da Constituição Federal e art. 535, § 3º, I, do CPC. O valor da multa cominatória (R$ 1.000,00 por dia) mostra-se proporcional à natureza da obrigação e à reiterada inércia do Município em cumprir a ordem judicial durante 34 dias. Sentença mantida. Apelação não provida.